Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-82.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0009564-82.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JORVESSI MARTINS DE LUCENA D E S P A C H O Na petição sob o ID 76324016, o autor/apelado informa que “não possui interesse em formalizar acordo, considerando que representa aproximadamente 23% do valor que se estima seja apurado em liquidação de sentença.” No entanto, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal – Temas 284 e 285, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários, decorrentes do Plano Collor I e II, dependerá de adesão ao pacto coletivo no prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF n. 165, a qual ocorreu em 06/06/2025. Assim, intime-se a parte autora sobre a necessidade de adesão ao acordo coletivo, tal qual explanado nas teses firmadas pela Suprema Corte. Realizada a adesão, caberá ao poupador juntar aos autos o comprovante. Por fim, determino a suspensão do processo por 24 meses a contar de 03/06/2025, data da publicação da ata de julgamento da ADPF no 165, ou até ulterior informação da parte sobre a adesão ao acordo, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora